Tribunal: TJDFT
Processo: 0000813-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA OBJETIVA DA MAJORANTE. VENDA PARA ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA. UTILIZAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As declarações dos policiais, testemunhas compromissas na forma da lei, possuem valor probante, ainda mais quando harmônicas com as demais provas produzidas nos autos.
2. O cometimento do tráfico nas imediações de instituições de ensino autoriza a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.3432006, sendo dispensável a comprovação de que o acusado visava à comercialização de drogas com seus frequentadores.
3. Incide a causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da Lei em referência quando não há dúvida de que o apelante vendeu entorpecente a um menor de idade.
4. Não pode a circunstância prevista no inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/2006 ser utilizada na fixação da pena-base, uma vez que ela é causa específica de aumento da pena, sob pena de bis in idem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.